Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732261-30.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSA AMELIA ARAUJO DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 29867199. O teor da referida petição não observa as determinações constantes na decisão ID 29497889. Não houve a juntada aos autos do comprovante de ciência e ratificação pela embargante de todos os atos praticados após o dia 05/08/2019. O documento ID 29867201, tão somente solicita o comparecimento da embargante na sede do Sindsaúde para viabilizar ciência de todos os atos praticados após o dia 05/09/2019, pelos advogados do sindicato. Não há como excluir dos autos os atuais patronos da embargante, em razão dos atos praticados pelos mesmos, com data posterior à revogação de poderes realizada pela embargante. Reiterando que os atos praticados por advogado que teve sua procuração revogada não surtem qualquer efeito, uma vez que foi anulada a sua autorização para postular em Juízo em nome do outorgante. Os referidos atos devem ser ratificados em manifestação posterior conforme artigo 662, parágrafo único do Código Civil. Nos termos do parágrafo único do art. 37 do CPC a não ratificação dos atos praticados por advogado sem procuração importará havê-los por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos. Deste modo cumpra-se o patrono da Embargante todas as determinações constantes da decisão ID 29497889, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito